Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703594-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABADIA APARECIDA RIBEIRO TEIXEIRA, TATINI BRANDI RIBEIRO, ANTONIO EXPEDITO RIBEIRO APELADO: ANTONIO EXPEDITO RIBEIRO, TATINI BRANDI RIBEIRO, ABADIA APARECIDA RIBEIRO TEIXEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por TATINI BRANDI RIBEIRO e ANTONIO EXPEDITO RIBEIRO (ID 70635081) e ABADIA APARECIDA RIBEIRO TEIXEIRA (ID 70635088) em face de sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF (ID 70635072) que, nos autos de ação de indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para CONDENAR os réus, solidariamente, a INDENIZAR materialmente a parte autora no quantum correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor estimado da sociedade empresária CIMENTELHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELHAS LTDA – EPP em agosto de 2020, a ser devidamente apurado. Em razão da sucumbência recíproca condeno as partes pro rata ao pagamento de custas e honorários os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC. Transitada em julgado e nada mais sendo requerido, ao arquivo. PIC A Autora opôs embargos de declaração (ID 70635074), contudo, o recurso foi rejeitado (ID 70635078). Os Réus apelaram e, em suas razões recursais (ID 70635081), alegam que: (i) a Apelada ingressou na sociedade “pro forma”, ou seja, por uma cortesia de seu irmão ANTONIO, sem nenhum aporte financeiro ou com quaisquer bens de sua propriedade para serem integralizados ao capital da empresa CIMENTELHA; (ii) diante do abandono da Apelada/sócia, por mais de 5 (cinco) anos, e expedida notificação para o seu comparecimento, o sócio ANTONIO pediu a alteração contratual, transferindo as quotas da Autora para o seu nome; (iii) todos os atos praticados pela procuradora TATINI observaram os poderes outorgados em procuração; (iv) a Apelada almeja ser reintegrada perante a Junta Comercial de Goiás; (v) o valor das quotas deve ser apurado no período em que ocorreu a transferência, consideradas as dívidas sociais. Ao final, pedem o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedente o pedido inicial, afastando a condenação dos Apelantes ao pagamento de indenização. Preparo recolhido (ID 70635079). A Autora apelou e, em suas razões recursais (ID 70635088), suscita a preliminar de nulidade da sentença. No mérito, alega que: (i) a fixação da indenização com base no valor nominal das quotas sociais é o critério mais adequado e compatível com a finalidade da tutela pretendida pela Apelante, pois representa fielmente o interesse patrimonial que foi efetivamente subtraído, sem impor às partes a complexidade, os altos custos e a demora decorrentes da apuração detalhada do valor real da empresa; (ii) formulou pedido específico de penhora no rosto dos autos referente a créditos que os Réus têm a receber em outros processos, o que não foi analisado em sentença; (iii) o Juízo de origem não se manifestou expressamente sobre a possibilidade de a anulação do ato negocial em questão ser a solução mais justa, eficiente e menos onerosa; (iv) a manutenção da sentença tal como proferida impõe à Apelante o ônus excessivo de aguardar a complexa e morosa apuração de haveres, procedimento que demandará não apenas um levantamento detalhado de ativos e passivos da empresa, mas também um histórico contábil minucioso; (v) a sentença inovou ao modificar o critério indenizatório sem provocação das partes, o que configura julgamento ultra petita; (vi) o procedimento de apuração de haveres seria cabível tão somente se ocorresse a regular exclusão da sócia, o que não é o caso; (vii) a distribuição dos honorários se deu de forma equivocada. Ao final, pede o provimento do recurso para: a) Seja reformada a sentença recorrida para que a indenização por danos materiais seja fixada com base no valor nominal das quotas sociais da empresa CIMENTELHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELHAS LTDA – EPP, conforme requerido na petição inicial, afastando-se o critério adotado pelo Juízo de origem (valor real da empresa), em respeito ao princípio da adstrição ao pedido (art. 492 do CPC); b) Seja reconhecida a negativa de prestação jurisdicional, com a consequente anulação parcial da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para apreciação expressa do pedido de penhora no rosto dos autos formulado pela Apelante; c) Alternativamente, caso entenda dispensável o retorno dos autos, requer-se que este Egrégio Tribunal analise diretamente o pedido de penhora no rosto dos autos, suprindo a omissão apontada, com fundamento no artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC; d) Seja reformada a sentença para declarar a nulidade da transferência das quotas sociais realizadas sem autorização da Apelante, restabelecendo-se imediatamente a situação societária anterior ao ato negocial ilícito, evitando-se o ônus excessivo e desnecessário do procedimento de apuração de haveres; e) Alternativamente, caso não acolhido o pedido de nulidade direta, requer-se que este Tribunal julgue diretamente a questão, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC, declarando que a anulação da transferência das quotas representa a solução mais justa, eficiente e menos onerosa, dispensando a morosa apuração de haveres; f) Seja reconhecida a violação ao princípio da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC), considerando que a sentença extrapolou os limites objetivos do pedido ao determinar que a indenização fosse calculada pelo valor real da empresa, e não pelo valor nominal das quotas sociais, critério este jamais postulado ou questionado pelas partes. Por isso, requer-se seja reformada a sentença nesse ponto, fixando-se o critério indenizatório conforme o pedido inicial, ou, alternativamente, que seja oportunizada às partes a manifestação específica e a produção de provas quanto ao valor real da sociedade, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. g) Seja reformada a sentença quanto à sucumbência, especialmente em relação aos honorários advocatícios, determinando-se sua fixação proporcional ao efetivo decaimento das partes, considerando que apenas o pedido referente aos danos morais (equivalente a aproximadamente 5% do valor dos danos materiais) foi integralmente improcedente; h) Alternativamente, caso este Tribunal entenda prematura a definição imediata dos honorários advocatícios, requer-se que seja postergada a fixação do percentual e do rateio para a fase de liquidação de sentença, momento em que se definirá precisamente a extensão do decaimento das partes; Preparo recolhido (ID 70635087). Em contrarrazões (ID 70635090), a Autora suscita preliminar de não conhecimento por deserção. No mérito, refuta os argumentos do recurso e defende o não provimento do apelo. Em contrarrazões (ID 70635096), os Réus refutam os argumentos do recurso, pedem o seu não provimento e noticiam a reintegração da Autora nos quadros sociais (ID 70635097). É o relatório. Diante da notícia de ID 70635097, INTIME-SE a Apelante ABADIA APARECIDA RIBEIRO TEIXEIRA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a manutenção do interesse processual, em decorrência de sua reintegração ao quadro societário, ou conversão em perdas e danos relativa ao período de afastamento. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2025 13:14:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador